Tribunal: TJDFT
Processo: 0706099-90.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. ANULAÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO. PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA OU RECOLHIMENTO DAS CUSTAS NÃO ATENDIDA. CARÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. REQUERIMENTO NEGADO. PREPARO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO OBJETIVO. DESERÇÃO DECRETADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de ação declaratória de nulidade, na qual a parte autora pleiteou o reconhecimento judicial da nulidade do auto de infração n° SA02623296, cujo pedido foi julgado improcedente.

2. A parte autora interpôs recurso inominado. As Contrarrazões apresentadas.

3. No caso, a autora/recorrente interpôs recurso inominado sem o recolhimento do preparo. Contudo, apresentou junto ao recurso pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, desacompanhado dos documentos comprobatórios da situação econômica. Em contrarrazões a parte ré impugnou o pedido. Intimada para apresentar os documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência, a recorrente deixou transcorrer “in albis” o respectivo prazo, consoante certidão (ID. 27341520). Dessa forma, foi intimada a recolher as custas no prazo de 48 horas (ID n.27389621), quedando-se inerte novamente (ID n. 27620105).

4. Considera-se necessitado, para fins legais, todo aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. Efetivamente, tal situação não restou demonstrada pela autora/recorrente, que mesmo depois de intimada a comprovar a hipossuficiência, na forma do disposto no art. 99, § 2o do CPC, permaneceu silente e não coligiu aos autos documentos comprobatórios acerca da sua alegada hipossuficiência econômica.

5. Assim, o silêncio da recorrente após intimação específica, oportunizando- lhe a comprovação da situação de hipossuficiência econômica, evidencia a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade; razão pela qual se indefere a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita à autora/recorrente.

6. O recurso inominado está sujeito a preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, compreendendo todas as despesas processuais, inclusive aquelas realizadas em primeiro grau de jurisdição (artigo 54, parágrafo único, da Lei no 9.099/95), sendo que o comprovante de pagamento do preparo integral deve ser juntado aos autos.

7. Assim, desatendidos os comandos dos arts. 42, § 1o, e 54, ambos da Lei no 9.099/95, e do art. 10, inciso V, e art. 71, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, tem-se como deserto o recurso.

9. Recurso da parte autora não conhecido.

10. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).

11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.